Tribunal: TJSP
Processo: 1069224-33.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Dívida prescrita – Anotação em plataforma digital denominada "Serasa Limpa Nome" ou similar – Extinção, sem resolução do mérito, após cumprimento de mandado de constatação, oportunidade quem que o autor asseverou que não ajuizou a presente demanda – Vício na representação processual - Extinção bem decretada – Recurso improvido.*